Tribunal: TJBA
Processo: 0020795-97.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0020795-97.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: SUSIE ANNE ALVES DOS SANTOS ROMA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR DO ISS AUTÔNOMO. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em sede de execução fiscal, acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a inexistência de fato gerador do ISS autônomo, bem como declarar a prescrição parcial do crédito tributário, relativamente a determinado exercício, afastando a cobrança fiscal. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a cobrança de ISS de profissional autônomo sem a comprovação da efetiva prestação de serviços; (ii) saber se houve a ocorrência de causa interruptiva da prescrição apta a afastar o reconhecimento da prescrição parcial do crédito tributário. III. Razões de decidir 3. A exceção de pré-executividade é meio idôneo para apreciação da matéria, por se tratar de questão de ordem pública, fundada em prova documental pré-constituída, dispensando dilação probatória. 4. O ISS, nos termos do art. 156, III, da Constituição Federal e da Lei Complementar nº 116/2003, tem como fato gerador a efetiva prestação de serviços, não sendo suficiente a mera existência de cadastro ativo junto ao ente municipal. 5. Comprovada a ausência de exercício de atividade autônoma no período exigido, em razão do vínculo empregatício e da inexistência de elementos que indiquem atividade paralela, afasta-se a ocorrência do fato gerador do tributo. 6. A interpretação da legislação municipal não pode dissociar-se do conceito constitucional de fato gerador, sendo inviável a exigência tributária fundada em presunção abstrata. 7. A ausência de recolhimento de tributos por período superior a dois anos evidencia a inatividade do contribuinte, afastando a presunção relativa decorrente do cadastro municipal. 8. A alegação de impossibilidade de discussão judicial em razão de parcelamento administrativo não prospera, porquanto a controvérsia envolve a própria inexistência do fato gerador. 9. Quanto à prescrição, inexistindo prova inequívoca de causa interruptiva, correta a sentença ao reconhecer a prescrição parcial do crédito tributário, nos termos do art. 174 do CTN. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A cobrança de ISS de profissional autônomo exige a comprovação da efetiva prestação de serviços, não sendo suficiente a manutenção de cadastro ativo junto ao Município. 2. A ausência de recolhimento de tributos por período prolongado pode evidenciar a inexistência de atividade tributável, afastando a incidência do imposto. 3. Compete ao ente tributante comprovar a ocorrência de causa interruptiva da prescrição, sob pena de reconhecimento da prescrição do crédito tributário.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, III; CTN, art. 174; LC nº 116/2003; Lei Municipal nº 7.186/2006, arts. 84, §2º, e 234. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8014947-73.2021.8.05.0000, Rel. Desª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO, j. 15/09/2021; TJ-RS, AC nº 70064061815, Rel. Desª. LAURA LOUZADA JACCOTTET. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0020795-97.2009.8.05.0001, sendo Apelante o Município do Salvador e Apelada Susie Anne Alves dos Santos Roma, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator